Tribunal: TJSP
Processo: 2298986-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Agravo de instrumento – Plano de saúde em plena vigência – Doença séria e grave a envolver a paciente contratante – Prescrição médica para pronto e imediato tratamento – Negativa da gestora, ora embargante, quanto ao atendimento – Incidência, ao caso contratado, das regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Súmula desta Corte a determinar o atendimento

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Agravo de instrumento – Plano de saúde em plena vigência – Doença séria e grave a envolver a paciente contratante – Prescrição médica para pronto e imediato tratamento – Negativa da gestora, ora embargante, quanto ao atendimento – Incidência, ao caso contratado, das regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Súmula desta Corte a determinar o atendimento quando adequadamente prescrito por profissional da Medicina – Ausentes pontos em omissão e contradição – Comportamento da embargante que resvala nas figuras da litigância em má-fé e mesmo de possível advocacia predatória ao sustentar, contra a legislação, tese prejudicial ao consumidor - EMBARGOS REJEITADOS.